Tribunal: TJDFT
Processo: 0756741-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de ofício de competência territorial feita pelo Juízo suscitado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, de natureza não consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 46 do Código de Processo Civil determina que é competente o foro do domicílio do réu nas ações de natureza pessoal, ao passo que a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser matéria aventada pelo réu em preliminar de contestação, sendo incabível seu declínio de ofício pelo Juízo que recebeu a petição inicial.
4. In casu, uma vez que a ação foi ajuizada com o objetivo de fazer cumprir o contrato comercial firmado entre os litigantes, bem como obter a indenização por perdas e danos, resta configurada a competência territorial.
5. Em regra, a competência territorial tem natureza relativa, portanto, é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
6. Nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC, a competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência. Aplicação da Súmula 33 do STJ.
7. Considerando ser a opção do foro para ajuizamento da ação faculdade da parte autora antes do ajuizamento, ou impugnação da parte ré, em preliminar de contestação, não caberia ao Juízo suscitado declinar da sua competência, ainda que tenha havido pedido da parte autora posteriormente ao ajuizamento da demanda, haja vista que se está diante de competência relativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43, 46, 64 e 65. CDC, arts. 2° e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 STJ. Acórdão 2066403, de relatoria do Des. João Egmont, 2a Câmara Cível. Acórdão 1986045, relatoria da Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível.